Tribunal: STF
Processo: ARE 1456075
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 86, p. 1):



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL E SAÍDA TEMPORÁRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL, VIGENTE. COMBINAÇÃO DE LEIS. INOCORRÊNCIA. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp 1.910.240/MG – representativo de controvérsia, fixou a seguinte tese (tema 1.084): "É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante" (relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 31/5/2021). 



    2. Havendo o resultado morte, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que se aplica o disposto na alínea "a" do mencionado dispositivo, o qual indica o patamar de 50% para progressão de regime 



    3. Quanto à tese de que o Pacote Anticrime seria prejudicial ao apenado por vedar livramento condicional e saídas temporárias, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual os benefícios podem ser pleiteados nos termos do art. 83, inciso V, do Código Penal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 100).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 2º e 5º, II e XL, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a aplicação retroativa e fracionada do art. 112, VI, “a”, da LEP, desconsiderando a expressa vedação ao livramento condicional - proibição esta que não pode ser ignorada no caso de incidência retroativa do dispositivo -, importará em combinação indevida de leis” (eDOC 107, p. 16).



    Nessa linha, assevera que houve violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da retroatividade da lei penal mais benéfica, pugnando pelo afastamento da aplicação retroativa do art. 112, VI, a, da Lei de Execução Penal, porquanto estaria-se diante de nova lei penal mais gravosa. 



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o extraordinário por entender que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STF (eDOC 118).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as alterações promovidas pela Lei 13.964/2019, deixou expressamente assentado que “A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp 1.910.240/MG – representativo de controvérsia, fixou a seguinte tese (Tema 1.084): "É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante" (relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 31/5/2021)” (eDOC 87, p. 4).



    Na sequência, assinalou que, havendo o resultado morte, o percentual a ser aplicado deve ser o de 50% para a progressão de regime, nos termos da alínea “a” do mencionado dispositivo legal, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Em casos análogos, também oriundos do Estado de Santa Catarina, confira-se o entendimento da Corte:



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO E REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DE CRIME COMUM (REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO). OMISSÃO LEGISLATIVA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.327.963-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.327.963-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1.169, j. 27/8/2021 a 16/9/2021), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE, ocasião em que se fixou a seguinte tese: “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.” 



    2. Por sua vez, o acórdão recorrido harmoniza-se com essas diretrizes, a não merecer reforma. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1384388 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24-08-2022 - grifei)



    “Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO REINCIDENTE POR CRIME COMUM. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. LEI 13.964/2019. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR AO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO O PATAMAR DO ART. 112, VII DA LEP. PROSCRIÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. ANTE À LACUNA LEGAL INCIDE A NORMA MAIS FAVORÁVEL AO APENADO. ART. 112, V, DA LEP. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO A FIM DE ESTABELECER O PATAMAR MAIS BENÉFICO À PROGRESSÃO DE REGIME DO RECORRENTE. 



    1. A Constituição da República (art. 5°, XXXIX) assegura que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”, postulado que exige a subsunção estrita das condutas e das sanções criminais à moldura normativa. 



    2. A Lei 13.964/2019, ao alterar o art. 112 da LEP, não tratou, de forma expressa, das condições para progressão de regime do condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum, somente disciplinando a gradação da reprimenda do apenado primário (inciso V) e do reincidente específico (inciso VII). 



    3. O silêncio normativo, contudo, deve ser saneado em atenção aos princípios norteadores da hermenêutica penal, cumprindo observar a proscrição à analogia in malam partem. 



    4. Havendo dois incisos que, por analogia, poderiam ser aplicados ao apenado (no caso, o inciso V e o inciso VII), o dispositivo mais benéfico ao acusado (inciso V) é a única solução possível, pois a adoção do critério mais gravoso inevitavelmente importaria afronta ao princípio da vedação à analogia in malam partem e do favor rei. Doutrina. 



    5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se dá provimento a fim restabelecer a decisão de 1º grau, que aplicou ao apenado o patamar mais benéfico para a progressão de regime (art. 112, inciso V, da LEP).” (RHC 200879, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14-06-2021 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente